Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0715583-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA AMÂNCIA DO AMARAL AGRAVADOS: VIBRA ENERGIA S.A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 31367846, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 32447073 e 32461679, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Cortes Superiores de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014